Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/2026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Em 2/4/2026, a Defesa do custodiado requereu “seja  permitida a presença do Sr. Carlos Eduardo Antunes Torres (inscrito no CPF sob o  n. 000.830.391-63, portador do RG n. 2142437 SSP/DF) na residência do casal” (eDoc. 823). Na mesma data, requereu “a inclusão do Dr. Alexandre Firmino Paniago, CRM/DF  12.938, médico ortopedista, na relação dos profissionais de saúde autorizados ao  acompanhamento clínico do Peticionário” (eDoc. 825).
É o relatório. DECIDO. 

Nos termos da decisão de 24/3/2026, em virtude da argumentação da Defesa, sobre a necessidade de acompanhamento diário do custodiado, determinei, que fossem apresentados:

“12.2) Os responsáveis (enfermeiros ou técnicos) pelo acompanhamento diário (24 horas) do custodiado, com as devidas qualificações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”

A Defesa, entretanto, apresentou o nome de Carlos Eduardo Antunes Torres, sem qualquer indicação de sua qualificação como enfermeiro ou técnico de enfermagem, descrevendo-o como irmão de criação da esposa do réu (filho de sua madrasta) e “pessoa de confiança da família e que já exerceu a  atividade de acompanhante do Peticionário em outros momentos” (eDoc. 823).
Dessa maneira, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    1) DETERMINO que a Defesa do custodiado apresente as qualificações profissionais de Carlos Eduardo Antunes Torres, em cumprimento à decisão de 24/3/2026.
    2) AUTORIZO Alexandre Firmino Paniago, CRM/DF  12.938 a realizar visitas médicas permanentes, sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas.
 
Ciência à Procuradoria Geral da República, inclusive do laudo médico semanal juntado pela Defesa (eDocs. 828-830).
Publique-se e intime-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente